Tribunal: TJSP
Processo: 0501039-53.2008.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Pedreira – Contribuinte que procedeu à quitação do tributo na via administrativa, depois do ajuizamento da execução fiscal, e antes de aperfeiçoada a citação nos autos – Sentença de extinção que, todavia, indeferiu o pedido do Município de prosseguimento do feito, quanto às custas processuais e honorários advocatícios – Insurgência da Municipalidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Pedreira – Contribuinte que procedeu à quitação do tributo na via administrativa, depois do ajuizamento da execução fiscal, e antes de aperfeiçoada a citação nos autos – Sentença de extinção que, todavia, indeferiu o pedido do Município de prosseguimento do feito, quanto às custas processuais e honorários advocatícios – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – A despeito de controvertida a questão na jurisprudência, vem prevalecendo mais recentemente perante o C. Superior Tribunal de Justiça, bem como perante esta C. Câmara, o entendimento de que se o pagamento do débito fiscal ocorre depois do ajuizamento da demanda executiva, porém, antes de realizada a citação, por não haver triangularização da relação jurídico-tributária entre as partes, é descabida a condenação do contribuinte ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Sentença, portanto, mantida – RECURSO DESPROVIDO.